Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §13 DO CÓDIGO PENAL e 129 §9o DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. Demonstrado nos autos que o réu agrediu a sua companheira com empurrões e soco e que o enteado do réu foi intervir, sendo também agredido fisicamente com socos, o que resultou em lesões corporais nas vítimas. Nesse contexto, não há que falar que o réu agiu com ânimo de se defender, ônus que incumbia à Defesa comprovar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Ademais, fartamente demonstrado nos autos, que, o acusado, consciente e voluntariamente, agrediu as vítimas sem que elas reagissem à injusta agressão.
4. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.
5. Correto o reconhecimento do concurso material de crimes, tendo em vista que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes com desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo 69 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.